Tribunal: TJDFT
Processo: 0704524-75.2020.8.07.0018
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-25

Ementa:
Vistos, etc. O Superior Tribunal de Justiça, em análise liminar no RE 1.863.973, Relator o Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, resolveu afetar o tema a ser apreciado pelo rito dos recursos repetitivos e determinou a suspensão de todos os processos em trâmite no País. O que se discute ali é a possibilidade ou não de descontos no patamar de 30% em conta corrente, mesmo aquela que receba salário, ou se os descontos podem ser efetuados livremente desde que pactuados. Certo que o tema discutido nesta apelação tem um pequeno diferencial vez que há cláusula contratual autorizando desconto integral e mesmo assim o Réu retém apenas trinta por cento. Porém, é possível que o resultado do tema afetado repercuta nesta ação. Na hipótese, v.g., de proclamação da impossibilidade de os descontos superarem trinta por cento da conta salarial, haveria, no mínimo, o direito da Apelante de se ver reembolsada dos descontos que, segundo ela, chegaram a 100% nos meses que indica. Assim, para guardar a segurança jurídica na relação jurídica entre as partes, determino o sobrestamento do recurso até julgamento do Tema 1.085 pelo Eg. STJ. Anote-se. Intime-se. Permaneçam os autos na Secretaria. Brasília, 22 de agosto de 2021 Rel. Getúlio de Moraes Oliveira Relator